Tribunal: TJBA
Processo: 8007310-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007310-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES, KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL.
IMPOSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO.

REFORMA DA DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA.

DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.
TEMA 692 DO STJ.
DES
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA
.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059902-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
JOSÉ VALDIR DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
JOSÉ VALDIR DOS SANTOS
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, data da assinatura eletrônica.